Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722345-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY BERALDO LIMA AGRAVADO: RAFAEL PACHECO BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Aliny Beraldo Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito plantonista, nos autos do Processo no 0706424-03.2023.8.07.0014, que não analisou o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente via sistema BACENJUD, sob o fundamento de que não se trata de matéria sujeita à análise em plantão judiciário. Narra a Agravante que, no dia 31.5.2024, foi realizado bloqueio via sistema BACENJUD em sua conta corrente, tendo a penhora recaído sobre a totalidade do seu salário creditado na mesma data, conforme comprova o extrato bancário Id. 59766410 (em anexo). Discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do artigo 833 do CPC. Esclarece que a verba penhorada é essencial para a sua sobrevivência e manutenção dos seus filhos menores e que a demora na apreciação do pedido de desbloqueio poderá lhes causar danos irreparáveis. Acresce que o salário penhorado, pago na data de hoje pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e a pensão alimentícia paga pelo genitor dos seus filhos por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0739504-94.2023.8.07.0001 são as suas únicas fontes de renda. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada em sua conta corrente, sob o argumento de que se trata de verba impenhorável em razão de sua natureza salarial. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar a ser deferida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A despeito de o Juiz a quo plantonista ter deixado de apreciar a impugnação à penhora apresentada nos autos de origem, sob o fundamento de que a matéria não se insere nos limites da competência definidos no Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, tenho que a demora na apreciação do pedido poderá ensejar risco de dano grave à Agravante, por se tratar de bloqueio que incidiu sobre a totalidade dos valores depositados em sua conta corrente. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo a determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em sua conta corrente, sob o argumento de que se trata de verba impenhorável em razão de sua natureza salarial. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, no art. 649. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo ao aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família. No caso em exame, verifica-se da análise do extrato de conta corrente Id. 59766410 que o bloqueio judicial efetivado na data de hoje, dia 31.5.2024, atingiu a integralidade da remuneração/salário da Agravante creditada também na data de hoje, além de corresponder a todo o saldo existente na conta corrente da devedora. A análise do comprovante de bloqueio judicial Id. 59766411 e dos contracheques carreados aos autos de origem (Id. 198645036) também corroboram a conclusão de que o bloqueio determinado na decisão Id. 197649534 (autos de origem) recaiu sobre a totalidade do salário da Agravante. É inegável que o bloqueio da integralidade dos vencimentos da Agravante, que tem sob a sua guarda 2 (dois) filhos menores, comprometerá a sobrevivência sua e da sua família, em flagrante violação ao princípio da dignidade humana. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável reduzir o percentual da penhora dos rendimentos da Agravante, a fim de garantir a satisfação do crédito em execução sem prejudicar a subsistência da devedora e seus familiares. De fato, tenho que a redução do percentual da penhora incidente sobre os rendimentos da Agravante, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, está em consonância com o princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para liberar em favor da Agravante 80% do valor bloqueado em sua conta corrente. Comunique-se. Dispenso informações. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Após, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora